Tribunal: TJMT
Processo: 1006632-33.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006632-33.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULO SERGIO ROSA - CPF: 723.775.859-49 (APELADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TRATAMENTO DE URGÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – DANO MORAL FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO DESROVIDO

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1006632-33.2023.8.11.0003

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n. 1006632-33.2023.8.11.0003), interposta por
PAULO SÉRGIO ROSA
, nos seguintes termos
“...DIANTE DO EXPOSTO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar que a requerida, custeie o tratamento domiciliar HOME CARE até o falecimento do requerente bem como, torno definitiva a decisão concedida no alvorecer da demanda. E, diante do descumprimento do comando judicial, e em consonância com os princípios da razoabilidade e da máxima efetividade dos provimentos jurisdicionais, bem como objetivando coibir a recalcitrância, nos termos do art. 537, § 1°, inciso II do CPC, MAJORA-SE a multa para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo-se o limite até o valor da causa. Intime-se pessoalmente a parte requerida, acerca da majoração da multa (Súmula 410 do STJ) e para cumprimento da determinação no prazo de até 48 horas, sob pena de bloqueio dos valores. Anote-se que o descumprimento poderá ensejar sanções criminais, cíveis e processuais (CPC, art. 77, §2o). Pelos mesmos fundamentos, com espeque no artigo 5o, V e X, da CF/88, 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condeno a requerida a indenizar a autora, no montante de R$ 10.000,00, (dez mil reais) a título de danos morais, importe a ser pago pela ré à demandante de uma única vez, corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação....”.

A Apelante sustenta que a situação combatida NÃO possui amparo legal ou contratual, bem como jurisprudencial, para cobertura de atendimento domiciliar, nem no plano de saúde contratado, bem como o tratamento excluído expressamente no contrato e na Lei no 9.656/98. Aduz que não existe obrigatoriedade de custear referido Home Care, eis que o rol da ANS é taxativo.

Assevera
“o STJ não hesita em reconhecer que a necessidade do beneficiário, por si só, não é suficiente a ensejar o custeio de procedimentos expressamente excluídos de cobertura, devendo ser respeitado o disposto em lei.”.

Assevera a possibilidade de desequilíbrio econômico-financeiro
“Afastar ou modificar as regras de cobertura do contrato provoca consequências gravíssimas para as operadoras e para os próprios usuários. A desconsideração pode despejar milhares de usuários em um ambiente inapropriado para plena utilização, isto é, sem tempo hábil para estruturação física e financeira, o plano de saúde pode criar um meio insatisfatório para prestação de atendimento a novos usuários.”

Aduz
“Logo, ad argumentantum, impõe-se o afastamento de valores a serem arbitrados a título de reparação por danos morais, de forma a evitar-se enriquecimento sem causa da promovente, assim como atender-se à proporcionalidade entre a indenização e o dano, o qual se afigura reduzido.”

P
ugna pelo provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do Recurso.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

In casu
, por oportuno colaciona-se o relatório singular:
“...Em suma, a parte autora aduz que é beneficiária do serviço de assistência à saúde prestada pela requerida e, no dia 07.12.2022, se envolveu em um acidente de trânsito no KM da BR 364, Município de Santo Antônio do Leverger/MT, o qual ocasionou TRM cervical, choque hipovolêmico, trauma torácico, hemopneumotorax à esquerda e cianose no pé direito. Ao realizar exames complementares, detectou-se fraturas nas lâminas esquerdas da C6 e C7, com fragmento ósseo no interior do canal ósseo vertebral adjacente à lâmina da C7, fratura no pendículo direito da C7, além de múltiplas fraturas do terceiro ao nono arco costal esquerdo, associados a enfisema subcutâneo e pneumotórax adjacentes. Consigna, ainda, que apresenta-se traqueostomizado, com paralisia de membros inferiores e força reduzida dos membros superiores, além de necessidade de sonda para nutrição enteral, razão pela qual fora postulado tratamento em home care, todavia, a reclamada se negou a autorizar o pedido, recomendando a busca de atendimento junto a rede municipal de saúde. Nesse contexto, pediu a concessão de tutela de urgência a fim de que a parte reclamada forneça o tratamento na modalidade home care...”.

Pois bem. A documentação carreada nos autos comprova que o Recorrido esteve internado em UTI e posteriormente lhe foi indicada a internação domiciliar, com negativa expressa da Recorrente no atendimento, que só fora possibilitado com o deferimento da Ordem Judicial.

Note-se que todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Tribunal possuem o entendimento de que os tratamentos indicados pelo médico que acompanha o paciente devem ser ofertados pelo plano de saúde, inexistindo discricionariedade deste.

Há que ressaltar que o
HOME CARE
é reconhecido como uma extensão da internação hospitalar, devendo todos os medicamentos e tratamentos que seriam fornecidos no nosocômio serem também fornecidos na residência do paciente, conforme arestos deste Sodalício:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO RECOMENDADO POR ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – RESPALDO JURISPRUDENCIAL – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a fornecer assistência domiciliar necessária quando assumem contratualmente a cobertura para atendimento hospitalar, por ser aquela uma extensão do tratamento acobertado, ainda mais considerando a recomendação médica, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, de modo que a recusa no atendimento mostrou-se indevida, ensejando a reparação do dano correlato. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes[...]” (TJMT, Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 0018220-52.2014.8.11.0041, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) – destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - HOME CARE - PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS - CABIMENTO - INCONFORMISMO DA REQIERIDA - ALEGAÇÃO DE NÃO OBRIGATORIEDADE, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - DESACOLHIMENTO - DANOS MORAIS MAJORADOS - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DOS AUTORES PROVIDO APENAS PARA MAJORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA.

Se há expressa indicação médica para a utilização dos serviços de home care, as cláusulas contratuais do seguro saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, máxime porque o tratamento domiciliar que é mera extensão da internação hospitalar, de modo que todos os tratamentos, materiais médicos, medicamentos e outros insumos que seriam necessários na internação também devem ser prestados no home care. Precedentes do STJ. Recurso desprovido. Caso específico em que a recusa não pode ser tratada como mero inadimplemento contratual, o que acaba por gerar abuso de direito em restrição a direito fundamental inerente à natureza do contrato, de modo à atingir a natureza do seu objeto. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado.” (TJMT, Ap 99783/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018) – destaquei.

Outrossim, a negativa de fornecimento do tratamento médico gera o dano moral, uma vez que traz maior sofrimento ao paciente, que já está acometido de uma enfermidade e ainda precisa buscar o Poder Judiciário para concretizar seu direito.

No mesmo sentido, entende o STJ:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar"
(AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).
2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.420/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese
, em que a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar contratualmente prevista.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.542/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.) (destaquei)

Assim, não prospera, na hipótese, a tese de inexistência de dano indenizável.

Sobre o
quantum
indenizatório, verifica-se que a sentença arbitrou o dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo postulado, a Recorrente, a sua minoração.

É sabido que o julgador deve fixar o valor indenizatório em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como observar os parâmetros deste E. TJMT, possibilitando a pacificação social, a uniformização jurisprudencial e as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, conforme aresto:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”

(TJMT, N.U 1027863-27.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 26/01/2023) (destaquei).

Analisando as características específicas do caso em tela (
negativa de tratamento
home care
), verifica-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com condenações em casos análogos: R$ 10.000,00 (dez mil reais) – RAC 1030716-23.2019.8.11.0041; R$ 10.000,00 (dez mil reais) – RAC 1026584-83.2020.8.11.0041; R$ 10.000,00 (dez mil reais) – RAC 1004791-47.2018.8.11.0045; R$ 10.000,00 (dez mil reais) – RAC 1002433-39.2017.8.11.0015

Posto isso, considerando o caso concreto, a capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluo pela manutenção do valor fixado a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Sem condenação em Honorários Advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024